Tribunal: CARF
Processo: 10320.722275/2018-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SARA MARIA DE ALMEIDA CARNEIRO SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-09-02

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10320.722275/2018-76
ACÓRDÃO
2202-010.915 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
7 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MUNICIPIO DE PRESIDENTE DUTRA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2015
REMUNERAÇÕES PAGAS E NÃO INFORMADAS EM GFIP. LANÇAMENTO DE
OFÍCIO. POSSIBILIDADE.
Os documentos ou informações apresentados pelo sujeito passivo, bem
como provenientes de outras fontes de dados, que demonstrem
divergências com as informações constantes das GFIP apresentadas,
permitem à fiscalização a realização do lançamento de ofício do tributo,
cabendo ao contribuinte o ônus da prova em contrário.
CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE.
O êxito das alegações está diretamente ligado ao conjunto probatório
existente nos autos e em sua conformidade com as exigências contidas na
legislação tributária; alegações em tese, desvinculadas de fatos concretos
ocorridos em cada competência litigiosa, não têm o condão de modificar o
lançamento.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Relatora
Fl. 705
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.915 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.722275/2018-76
2
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ana Claudia Borges de Oliveira, Robison Francisco Pires, Andre Barros de Moura
(suplente convocado), Thiago Buschinelli Sorrentino e Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).
Ausente momentaneamente a Conselheira Lilian Claudia de Souza, substituída pelo Conselheiro
Andre Barros de Moura.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso interposto contra decisão proferida pela 4a Turma da Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belém (DRJ/BEL), que julgou procedente
lançamento relativo a contribuições sociais previdenciárias devidas pela municipalidade à
Seguridade Social (parte patronal, segurados e RAT), incidentes sobre remunerações pagas a
empregados, apuradas a partir de informações apresentadas pelo sujeito passivo e também
obtidas no Site do TCE (//itttp:site.tce.ma.gov,br), que permitiram concluir que as GFIP
apresentadas não continham a totalidade das remunerações pagas, de modo que lançou-se as
diferenças apuradas,; além disso, também foram lançadas multas por descumprimento de
obrigações acessórias.
O Relatório Fiscal está às fls. 2 e ss e dele se extrai:
5. ... a Prefeitura disponibilizou grande parte da documentação solicitada.
6. Para complementar o que fora solicitado, a Fiscalização teve acesso a site oficial
do Tribunal de Contas do Estado... de onde foram extraídos documentos
necessários e relevantes.
7. Com a documentação disponibilizada e a obtida através do Site do TCE, a
Auditoria levantou a Base de Cálculo das remunerações pagas a todos os
Segurados, tendo com isso apurado e lançado os devidos créditos tributários;
conforme itens abaixo especificados.
8. Analisando os Resumos das Folhas de Pagamento e Ordens de Pagamento,
foram observados:
a) Pagamentos a Segurados Empregados/Contratados e a Segurados Contribuintes
Individuais que não constavam nas Guias de Recolhimentos do FGTS e
Informações à Previdência Social (GFIP's) do período [lançamento controlado
neste PAF];
...
Obs: Os fatos encontrados motivaram a lavratura de Multas Regulamentares por
descumprimento de Obrigações Acessórias Previdenciárias.
9. Através do Tif n° 01/2018, de 21/6/2018, ... a fiscalização solicitou que o Ente
Federativo esclarecesse os fatos encontrados quando da análise dos documentos;
Fl. 706
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.915 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.722275/2018-76
3
no entanto, expirado o prazo, o contribuinte não atendeu à intimação; ou seja,
não apresentou qualquer documento ou esclarecimento.
10.
A planilha "Folhas de Pagamento (geral)" apresenta, por
competências/secretarias, os valores presentes nos resumos das Folhas de
Pagamento. A coluna "03.f-Base Inss" destaca os valores considerados pelo Ente
Federativo como Base de Cálculo das Contribuições Previdenciárias e a coluna
"03.g-Desc.Seg." mostra os valores descontados em folha de pagamento dos
Segurado Empregados/Contratados.
...
12. ...Já os valores apresentados nas colunas "03 - j-Base Inss" e "03.k-Desc.Seg."
foram consolidados na planilha "Servidores Empregados não Informados em
GFIP" e lançados no presente processo;
...
Prossegue a fiscalização relatando nos itens 10 a 12 e 15 a forma de apuração das
contribuições lançadas, que não foram declaradas em GFIP e nem recolhidas, conforme
esclarecido no item 16.
No item 14 relata sobre o aproveitamento de valores recolhidos e nos itens 18 e
seguintes discorre esclarece que as constatações ensejaram o lançamento de multas por
descumprimento de obrigações acessórias, mormente pela não declaração em GIFP de todas as
remunerações pagas ou creditadas a segurados, conforme descrito nos itens anteriores.
Esclarece ainda que no presente processo constam as remunerações não declaradas
em GFIP (patronal, gilrat) relativos aos segurados empregados/contratados e contribuintes
individuais, além da parte devida pelos segurados, não descontadas, e ainda apropriação indébita
relativa a valores descontados e não recolhidos à seguridade social, em relação aos quais houve
apropriação indébitas nas competências 13/2014 e 13/2015.
A seguir, discorre sobre as infrações de falta de arrecadação e não lançamento em
títulos próprios (não preparou as folhas de pagamento das remunerações pagas a todos os
segurados, conforme padrões e normas estabelecidos), que culminaram nas multas por
descumprimento de obrigações acessórias.
Cientificado do lançamento, o contribuinte apresentou impugnação por meio da
qual, conforme relata o julgador de piso:
Em sede de preliminar requer a nulidade do lançamento, pois não houve
observância ao disposto no art. 10 e art. 40 do Decreto 7.574, de 29 de setembro
de 2011, no que diz respeito a ausência de intimação pessoal do representante do
Município. "A notificação foi enviada pelos correios (frise-se, sem a comprovação
nos autos), e, do mesmo modo, sem a qualificação do notificado".
Fl. 707
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.915 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.722275/2018-76
4
Aduz que o lançamento foi realizado a partir de ordens bancárias, sem constar a
individualização dos servidores e das verbas remuneratórias, o que resulta em
prejuízo à defesa do Município.
Alega que essas ordens bancárias se referem a soma de parcelas e muitas delas
não se enquadram na definição da base de cálculo de Contribuição Previdenciária,
na medida em que não se destinam à retribuição do trabalho prestado - arts. 22 e
28, I, da Lei 8.212/91. Assim, não há que se falar sobre a incidência de
contribuição patronal sobre os valores pagos a título de adicional de férias (terço
constitucional de férias); dos 15 dias de afastamento do empregado em razão de
doença e acidente; férias indenizadas; aviso prévio indenizado; salário
maternidade e do décimo terceiro indenizado, uma vez que são verbas
indenizatórias ou decorrentes de obrigação legal, não derivadas do trabalho
prestado.
Adicional de um terço de férias tem natureza indenizatória, pois objetiva propiciar
ao trabalhador recursos financeiros adicionais para se dedicar ao descanso após
um período de trabalho.
Nos quinze primeiros dias de auxílio doença e acidentário não há prestação de
serviço, descaracterizando a natureza salarial desses pagamentos. Portanto, esse
ônus imposto ao empregador não tem como fato gerador direto a prestação de
serviço.
Por não ter caráter remuneratório as férias indenizadas (não gozadas) não se
sujeitam às Contribuições Previdenciárias, tem-se, portanto, o pagamento de
quantia indenizatória relativa ao período não usufruído de descanso.
Acerca do aviso prévio indenizado, a Impugnante aduz que inicialmente havia
previsão, no Decreto no 3.048/99, da exclusão dessa verba da base de cálculo da
contribuição previdenciária - art. 214, § 9o, V, alínea "f". A partir da revogação da
referida alínea "f" o Decreto 6.727/09 restabeleceu, de forma ilegal, a exigência
de Contribuições Previdenciárias sobre o aviso prévio indenizado. No entanto,
essa verba não deve ser tributada, por se tratar de montante de cunho
compensatório.
O salário maternidade não é verba remuneratória, é um benefício custeado pelo
empregador, não direcionado a retribuir o trabalho prestado. Portanto, deve ser
reconhecida a inconstitucionalidade das normas que determinam a incidência de
Contribuição Previdenciária sobre o benefício previdenciário do salário
maternidade.
Em que pese a equivocada posição do STF4 em reconhecer a natureza
remuneratória do décimo terceiro indenizado (AI n. 647638 AgR-ED/SP, rel. Min.
Menezes Direito), salienta-se que referida verba tem inquestionável natureza
indenizatória, decorrente da rescisão do contrato de trabalho e como tal não
deveria incidir Contribuições Previdenciárias.
Fl. 708
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.915 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.722275/2018-76
5
Foram citados julgados administrativos e judiciais para reforçar as teses de
defesa.
Requer o cancelamento do lançamento efetuado
O colegiado da 4a Turma da DRJ/BEL julgou a impugnação improcedente. A decisão
restou assim ementada:
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
DESCUMPRIMENTO
DO
DEVER
DE
COLABORAÇÃO. ARBITRAMENTO. AFERIÇÃO INDIRETA. EFEITOS JURÍDICOS.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
Diante da ocorrência do fato gerador e do não cumprimento do dever de
colaboração por parte do sujeito passivo - consistente na apresentação parcial de
livros e documentos solicitados - a Administração Tributária não poderia quedar
inerte e com isso beneficiar quem não cumpriu seu dever de colaboração. Para
não ruir o Sistema Tributário Nacional diante de situações como essa, o
ordenamento jurídico responde com a técnica do arbitramento, com amparo em
sede de lei complementar e de leis ordinárias. O principal efeito lógico, jurídico e
processual do lançamento das contribuições a partir da aferição indireta,
devidamente motivada e com metodologia transparente, é a inversão do ônus da
prova. Caberia ao Impugnante comprovar que entregou todos os documentos
solicitados ou demonstrar em que medida os valores apurados não correspondem
aos eventos ocorridos, ou seja, que a base de cálculo arbitrada não está correta, a
partir de provas hábeis e idôneas para cada competência lançada.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. CONJUNTO PROBATÓRIO.
O Processo Administrativo Fiscal não é o palco apropriado para discussão em tese.
O êxito das alegações contidas na Impugnação está diretamente ligado ao
conjunto probatório existente nos autos e em sua conformidade com as
exigências contidas na legislação tributária, de forma a não deixar dúvida em
relação à fidedignidade dos fatos alegados.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL FEDERAL. JULGADOR ADMINISTRATIVO.
COMPETÊNCIA. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE.
LIMITAÇÃO.
O julgador de litígios administrativos fiscais, no âmbito da Administração
Tributária Federal, não recebeu autorização de nenhuma norma jurídica brasileira
para decidir sobre a ilegalidade ou inconstitucionalidade de normas que,
eventualmente, fundamentaram a confecção de determinado lançamento
tributário. A opção do sistema jurídico pátrio foi de subtrair competência para o
julgador administrativo negar vigência a determinado dispositivo normativo sob a
alegação de inconstitucionalidade ou ilegalidade. Esta atribuição foi reservada ao
poder judiciário.
Recurso Voluntário
Fl. 709
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.915 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.722275/2018-76
6
Cientificado da decisão de piso em 30/4/2020 (fl. 702), o contribuinte apresentou o
presente recurso voluntário em 18/5/2020 (fls. 686 e seguintes), por meio do qual devolve à
apreciação deste Colegiado as exatas teses de defesa já submetidas à apreciação do julgamento
de primeira instância.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
portanto dele conheço.
Registro inicialmente que o recorrente já desde a impugnação já desde a
impugnação não verteu uma linha sequer em relação aos valores apurados como apropriação
indébita e também sobre as multas por descumprimento de obrigações acessórias, matérias
portanto preclusas.
DA PRELIMINAR DE NULIDADE
Inicialmente pretende o recorrente ver reconhecida a nulidade do lançamento sob
alegação de não ter sido devidamente intimado do mesmo, nos termos dos arts. 10 e 40 do
Decreto no 70.235, de 1972, uma vez que a notificação teria sido enviada pelos correios (e não
pessoal), sem comprovação nos autos e sem quantificação do autuado.
Ora, conforme já bem esclarecido pelo julgador de piso, nos termos do art. 23 do
Decreto no 70.235, de 1972, que regulamenta o PAF, a intimação pode-se dar tanto por via
pessoal, quanto postal e ainda, frustradas essas, por edital.
No caso, a intimação do lançamento se deu por via postal, conforme AR de fl. 537,
por meio do qual se encaminhou o ofício de fls. 534 dando ciência do lançamento, que o
recorrente de pronto impugnou, defendendo-se de todos os fatos apurados, de forma que não há
que se falar na nulidade arguida.
DO MÉRITO
Conforme relatado, discute-se lançamento de contribuições previdenciárias
(patronal, GILRAT e segurados), devidas pelo Município de Presidente Dutra, apuradas a partir das
folhas de pagamento apresentadas, notas de empenho/ordens de pagamento, de informações
apresentadas em GFIP, sendo lançadas as diferenças apuradas, deduzidas dos valores já
recolhidos, ou ainda por aferição indireta (parte dos segurados) em razão de não apresentação de
toda a documentação solicitada pela fiscalização tributária federal.
Fl. 710
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.915 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.722275/2018-76
7
Conforme consta do relatório fiscal, o recorrente foi intimado a apresentar os
seguintes documentos:
a) Arquivos Digitais nos termos da portaria MPS/SRP n. 012, de 20/06/2006
(MANAD);
b)
Resumo
Geral
das
Folhas
de
Pagamento
a
Servidores
Efetivos/Estáveis/Temporários/Ocupantes de Cargos em Comissão e a Servidores
Contribuintes Individuais (prestadores de serviços eventuais). Resumos
elaborados mensalmente e com a respectiva totalização das parcelas com e sem
incidência da contribuição previdenciária e os descontos legais;
c) Ordens de Pagamento Liquidadas referentes a todas as despesas. São as
Próprias Ordens de Pagamento extraídas do Sistema Contábil, onde constem
Empenho, Credor, Histórico, Valores, Descontos etc;
d) Contratos de prestação de serviços celebrados com terceiros ( contribuintes
individuais );
e) Comprovantes das contribuições previdenciárias ao Regime Geral da
Previdência Social descontadas dos prestadores de serviço (Contribuintes
Individuais), quando estes descontos foram efetuados por outras fontes
pagadoras;
f) Leis de criação/extinção de regime próprio de previdência social (quando for o
caso);
g) Portarias de Homologação de Concursos Públicos e de nomeação de servidores;
h) Relação dos Servidores Efetivos Filiados a Regime Próprio de Previdência Social
(quando for o caso);.
Apresentou grande parte da documentação solicitada, que foi complementada pela
fiscalização com aquela constante do site oficial do Tribunal de Contas do Estado. Com base na
documentação disponibilizada e naquela obtida através do Site do TCE, a Auditoria constatou que
grande parte da remunerações pagas a segurados e contribuintes individuais não estavam
declaradas em GFIP e não haviam sido recolhidas, de forma que efetuou o lançamento em
discussão, relativo à diferença encontrada, conforme anexo 17 (servidores empregados não
informados em GFIP), anexo 16 (servidores contribuintes individuais), além de valores
descontados dos segurados e não recolhidos à previdência social (anexo 18), sendo que as
remunerações sem os descontos, apuradas por aferição indireta (anexo 15), estão controladas no
PAF 10.320.722.276/2018-11, em julgamento nesta mesma sessão.
Assim, diante da divergência das informações e da falta de esclarecimentos por
parte da municipalidade, a fiscalização apurou, seja com base nos resumos das folhas de
pagamento ou nas ordens bancárias/empenhos, as contribuições devidas (patronal, GILRAT e
segurados) sobre a diferença entre as informações constantes das GFIP e aquelas constantes das
folhas de pagamento ou empenhos/ordens bancárias em relação aos empregados (anexo 17),
Fl. 711
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.915 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.722275/2018-76
8
além das contribuições de contribuintes individuais não declarados em GFIP, mas encontrados nos
empenhos/Ordens de Pagamentos (anexo 16), e também apropriação indébita (anexo 18).
A leitura do recurso permite perceber que o recorrente não verteu uma linha
sequer para explicar a divergência existente entre as informações apuradas pela fiscalização,
constantes do resumo geral da folha de pagamento, dos empenhos/ordens de pagamento e
daquelas informadas em GFIP, mas limita-se a alegar que o lançamento se deu com base em
ordens bancárias sem individualizar os servidores ou as verbas remuneratórias, sendo que no total
dessas ordens bancárias haveria parcelas que não teriam caráter remuneratório, sobre as quais
passa a citar a discorrer, ou seja, não nega que de fato não informou em GFIP a totalidade dos
segurados empregados e contribuintes individuais, de forma que correto o lançamento das
divergências apuradas.
Por ser o recurso uma repetição da impugnação, adoto como razões de decidir
aquelas apontadas pelo julgador de piso, ou seja:
Em sua Impugnação o Interessado nada menciona sobre a não entrega de
documentação ou de esclarecimentos ao solicitado no TIF no 01/2018, fl. 33/34,
tema decisivo para o deslinde do presente litígio...
Diante da ocorrência do fato gerador e do não cumprimento do dever de
colaboração por parte do sujeito passivo, consistente em não apresentar ou
apresentar de forma parcial os documentos e esclarecimentos solicitados, a
Administração Tributária não poderia quedar inerte e com isso beneficiar quem
não cumpriu seu dever de colaboração. Neste quadrante o ordenamento jurídico
prevê o arbitramento da base de cálculo para aferição indireta dos valores das
Contribuições devidas - Lei 8.212/91, art. 33, § 3o; art. 148 do CTN6 . No vertente
caso, com dito anteriormente, o Impugnante nada menciona sobre a não
apresentação de "qualquer documento ou esclarecimento" solicitado no TIF no
01/2018, fl. 33/34, tampouco há nos autos demonstração de tal fato, portanto,
mantém-se o arbitramento da base de cálculo para aferição indireta dos valores
das Contribuições Previdenciárias.
Outro efeito jurídico relevante decorrente do descumprimento do dever de
colaboração e da aferição indireta dos valores das Contribuições Previdenciárias é
a inversão do ônus da prova, que passou para o Contribuinte. No caso em tela,
planilhas que serviram de suporte para o lançamento tributário têm
individualizações suficientes para a produção de provas que, eventualmente,
quantifique os Autos de Infração em patamares menores, tais como o número do
empenho, o número da ordem de pagamento, valores, destinatários, Secretarias,
credores, serviço, etc, com detalhamento nos itens 10 e seguintes do Relatório
Fiscal, lastreados por 20 anexos constantes deste processo. Todas essas
informações e eventos foram produzidos pelo Impugnante, portanto, para se
desincumbir do ônus probatório deve produzir argumentos específicos
acompanhados de provas específicas visando afetar a livre convicção motivada do
julgador - art. 29 do Decreto 70.235/727.
Fl. 712
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.915 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.722275/2018-76
9
...
Na segunda linha de defesa, afirma o Impugnante que nos valores constantes nas
ordens bancárias têm verbas que não se enquadram no conceito de salário de
contribuição na medida em que não se destinam à retribuição do trabalho
prestado. Assim, não há que se falar sobre a incidência de contribuição patronal
sobre os valores pagos a título de adicional de férias (terço constitucional de
férias); dos 15 dias de afastamento do empregado em razão de doença e
acidente; férias indenizadas; aviso prévio indenizado; salário maternidade e do
décimo terceiro indenizado, uma vez que são verbas indenizatórias ou
decorrentes de obrigação legal, não derivadas do trabalho prestado.
Não se desconhece as normas e a jurisprudência sobre as verbas que compõem
ou não a base de cálculo das Contribuições Previdenciárias, no entanto, sem a
demonstração de que, eventualmente, essas verbas compõem a base de cálculo
dos lançamentos tributários e em que valores, esse debate é improfícuo, uma vez
que o Processo Administrativo Fiscal não é o palco apropriado para discussão de
teses jurídicas desvinculadas de fatos concretos ocorridos em cada competência
litigiosa. Sem olvidar, que no caso em tela, o ônus da prova é do Impugnante,
como visto anteriormente. Essa prova não seria difícil de produzir, já que toda
documentação relativa a esses pagamentos foram produzidas ou deveriam ter
sido confeccionadas pelo Interessado.
As tabelas elaboradas pelo Setor Fiscal, as informações contidas nos 20 (vinte)
anexos, combinadas com o Relatório Fiscal são suficientes para o Impugnante, se
desejasse, dissecar a composição dos pagamentos realizados em cada
competência lançada e a partir daí e de provas específicas, demonstrar,
eventualmente, a incidência de Contribuições Previdenciárias sobre verbas de
natureza indenizatória. Nessas condições, poderia ser viabilizada, eventualmente,
a improcedência de parte dos lançamentos tributários. No entanto, esse esforço
probatório não foi observado, preferiu o Interessado o debate teórico,
desvinculado de cada competência do lançamento, sobre a natureza jurídica,
indenizatória, de determinadas verbas. Nomeia algumas verbas de indenizatória,
como por exemplo o 13o salário, adiantamento, lançado, passou a ser defendido
como 13o terceiro indenizado, além de outras verbas, qualificadas como
indenizatórias, sem, contudo, demonstrar com provas hábeis e idôneas, sua
efetiva tributação pelo presente Auto de Infração, em que montante e em que
competência. Por não ter o Impugnante se desincumbido desse ônus probatório,
mantém-se os lançamentos realizados
Em recurso o recorrente nada traz para comprovar suas alegações, limitando-se a
repetir os termos impugnatórios.
Assim, diante da constatação de divergências entre os valores declarados na GFIP
e aqueles constantes da planilha Resumo das folhas de pagamento apresentadas à fiscalização e
nos empenhos/ordens de pagamento, e ainda diante da ausência de documentação
Fl. 713
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.915 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.722275/2018-76
10
comprobatória da inclusão de verbas não tributáveis na base de cálculo do lançamento, restou à
Auditoria Fiscal apurar o valor do tributo devido, tributando a diferença encontrada, inclusive
utilizando-se do lançamento arbitrado, com respaldo no § 3o do art. 33 da Lei no 8.212/912.
Deve-se registrar que caberia ao recorrente a comprovação de suas alegações no
sentido de que o lançamento foi composto de verbas não tributáveis, demonstrando em números,
por competência, quanto e quais seriam essas verbas, mediante a apresentação de documentos e
esclarecimentos incontroversos, comprovando, de forma consistente, que os fatos sobre os quais
se funda o lançamento ocorreram de modo diferente do considerado pela autoridade lançadora.
No entanto, esse esforço probatório não foi observado, preferindo o recorrente o
debate teórico sobre a natureza jurídica, indenizatória, de determinadas verbas. Nomeia algumas
verbas de indenizatória sem demonstrar com provas hábeis e idôneas, sua efetiva tributação pelo
presente Auto de Infração, em que montante e em que competência, devendo assim ser mantido
o lançamento.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 714
DF CARF MF
Original